Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-28.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Indenização por danos morais e materiais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecidas. Dano moral. Caracterização. Valor fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Indenização por danos morais e materiais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Nulidade da contratação e ilegitimidade dos descontos reconhecidas. Dano moral. Caracterização. Valor fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.